Tribunal: TJDFT
Processo: 0009610-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009610-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41608263, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e os referentes aos substituídos CREUZA MENDONCA NICOLAIT, CRISTINA MARIA FIGUEIRA MACHADO, DAISY ROTAVIO JANSEN WATANAB, DALBA MARIA ESMERALDO MOURAO BENTO, DALILA GONZAGA DE SOUSA e DALMO DE LIMA. As partes impugnaram os cálculos, sustentando a ocorrência de anatocismo (ID: 41936109 e 42631089). O SINDIRETA assentou ainda que a Contadoria Judicial não incluiu na base de cálculo dos honorários da execução os valores dos anuentes COSME DAMIÃO VIEIRA DA SILVA e DALILA TEODORO GONÇALVES. Nesse ponto, o Distrito Federal informou não concordar com o exequente, apresentando memória de cálculos (ID: 42631090). Instado quanto às planilhas do executado, o SINDIRETA reiterou sua impugnação quanto à base de cálculo dos honorários. Requereu a juntada das planilhas e postulou a homologação dos valores. Informou que os substituídos CREUZA MENDONCA NICOLAIT, DALILA GONZAGA DE SOUSA e DALMO DE LIMA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 43739594). Passo a decidir. I – DOS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Definiu-se na decisão, que fixou os honorários, que “os cálculos apresentados pelo embargante, exceto quanto aos juros de mora e aos servidores CRESO AFONSO RODRIGUES e DAGMAR IBRAHAIM DE SOUZA, excluídos da demanda” refletem o proveito econômico (ID: 36761863 - Pág. 27). Dessa forma, os créditos de todos os substituídos, inclusive aqueles relativos aos anuentes COSME DAMIÃO VIEIRA DA SILVA e DALILA TEODORO GONÇALVES (ID: 34826424 - pp. 5/6), devem compor a base de cálculo dos honorários, exceto os créditos dos servidores excluídos da demanda. Registro que, na atualização dos valores dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios (IDs: 34826434 e 34826436 - Pág. 2). II - DO ANATOCISMO O art. 3o da EC n. 113/2021 estabeleceu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como o único índice oficial a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Pontuo, inicialmente, que não se questiona a constitucionalidade da Selic. A questão controvertida envolve a forma de aplicação do novo fator. Na elaboração das planilhas de cálculo, a Contadoria Judicial aplicou a SELIC sobre o valor consolidado, que compreende a soma do crédito principal atualizado monetariamente com os valores devidos a título de juros de mora. Neste quadro, a Contadoria Judicial corrige monetariamente o crédito original da dívida até novembro de 2021; a este valor corrigido é adicionado juros moratórios, alcançando o valor consolidado da dívida em novembro de 2021. Sobre a quantia consolidada, o setor aplica a SELIC. O método gera anatocismo (incidência de juros sobre juros), dado que a SELIC inclui em sua composição juros e correção monetária. Assim, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado resulta em bis in idem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado nos termos do Tema Repetitivo 905. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658405, 07332349120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho as impugnações quanto à ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros) e quanto à base de cálculo dos honorários da execução. Considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas de ID: 41608263, observando que a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido (sem juros) e que a base de cálculo dos honorários da execução deve conter os valores referentes aos anuentes COSME DAMIÃO VIEIRA DA SILVA e DALILA TEODORO GONÇALVES. Elaborada as planilhas, às partes. Haja vista que os honorários, nestes autos executados, também se referem aos embargos (n. 0018376-19.2010.8.07.0000), traslade-se cópia desta decisão para aquele feito. Brasília, 28 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador